Tribunal: STF
Processo: RE 1352018
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-26
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REAJUSTE DE 28,86%. SERVIDOR PÚBLICO DE INSTITUIÇÃO FEDERAL DE ENSINO. AGRAVO RETIDO. COMPENSAÇÃO. PORTARIA MARE. MEDIDA PROVISÓRIA 583/94. JUROS DE MORA. PERCENTUAL. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. 



    1. 'Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação.' (Súmula nº 150 do STF). A execução de sentença contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos, contado do seu trânsito em julgado. Havendo interrupção, recomeça o prazo pela metade. 2. Na integralização do reajuste de 28,86% devem ser compensados os reposicionamentos concedidos pela Lei nº 8.627/93 e abatidos os percentuais deferidos em função da MP 1.704/98 e da Portaria MARE 2.179/98. 



    3. Nos termos do título executivo judicial, de plano verifica-se que não cabe a limitação decorrente de compensação efetivada com base na Medida Provisória nº 583/94, como defendido pela UTFPR. A MP 583/94 estabeleceu critérios para a unificação das tabelas de vencimentos dos servidores, com o intuito de promover a isonomia entre os servidores dos três Poderes. 



    4. A limitação dos juros de mora deve ser aplicada desde o início de vigência do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Medida Provisória nº 2.180-35/2001, independentemente da data de ajuizamento da ação.” 



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente aponta violação aos arts. 5º, caput, I, XXXVI, LIV e LV; e 93, IX da CF. Sustenta a inconstitucionalidade da aplicação da TR como índice de correção monetária.



    O recurso não merece acolhida, tendo em vista que, por ausência de questão constitucional, o Supremo Tribunal Federal rejeitou repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (Tema 660 - ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    Quanto à alegada violação ao art. 93, IX, da CF, o Plenário deste Tribunal já assentou o entendimento de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões. Nessa linha, reconhecendo a repercussão geral da matéria, veja-se a ementa do AI 791.292-QO-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.”



    Ademais, em juízo de retratação, o Tribunal de origem assentou que:



“No que concerne à correção monetária, observa-se que o acórdão retratado nada dispôs, mormente porque não houve controvérsia a esse respeito na origem, não sendo o caso de se proceder à retratação”.



    Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, é imprescindível o reexame de fatos e provas constantes dos autos, procedimento vedado neste momento processual (Súmula 279/STF). 



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 



    Publique-se. 



          Brasília, 26 de novembro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 



Relator